Tribunal: TJBA
Processo: 8046396-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046396-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS PORTELA DA SILVA Advogado(s): ANGELA MATOS ONNIS, REBECA MACHADO ALMEIDA BORGES IMPETRADO: Secretario de Cultura e Turismo do Estado da Bahia - Presidente do Conselho Curador da Fundação do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERCEPÇÃO CONTÍNUA POR MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual e integrante da Orquestra Sinfônica da Bahia – OSBA, em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO DO ESTADO DA BAHIA, buscando a incorporação às suas remunerações das Gratificações por Competência, por Apresentação Pública, por Encargos Especiais e de Solo. Afirma o impetrante que tais gratificações foram percebidas de maneira contínua por mais de 10 anos, conforme comprovado nos contracheques juntados aos autos. Requereu liminar para restabelecimento imediato do pagamento e, ao final, a concessão definitiva da segurança. A liminar foi indeferida. O Estado da Bahia alegou ilegitimidade passiva. II. Questão em discussão 2. Discute-se o direito líquido e certo do impetrante à incorporação das gratificações percebidas de forma contínua por período superior a cinco anos, à luz do artigo 132, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, que rege o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois o Secretário de Cultura e Turismo, enquanto presidente do Conselho Curador da FUNCEB, detém legitimidade para responder pelo ato impugnado, conforme previsão no Decreto Estadual nº 8.464/03. 4. A Lei Estadual nº 6.677/94 prevê a possibilidade de incorporação de gratificações percebidas por 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados. 5. A Gratificação por Competência foi instituída pela Lei nº 8.889/2003 e é paga indistintamente aos integrantes do Grupo Ocupacional Artes e Cultura. 6. As Gratificações por Apresentação Pública e por Encargos Especiais foram criadas pela Lei nº 6.889/1995, sendo também pagas de forma contínua e generalizada. 7. Os contracheques do impetrante demonstram a percepção simultânea e ininterrupta das gratificações por mais de dez anos, descaracterizando a natureza transitória das referidas verbas e autorizando sua incorporação. 8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de incorporação de gratificações que adquiriram caráter permanente. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. É devida a incorporação de gratificações percebidas por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, nos termos do artigo 132, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94. 2. A percepção contínua e indistinta de gratificações descaracteriza seu caráter transitório, autorizando a incorporação à remuneração do servidor público." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 61, §2º, e 132, §1º; Lei nº 6.889/1995; Lei nº 8.889/2003 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.244.182/PR; STF, RE 572.052/RN; TJBA, Mandado de Segurança nº 0009201-45.2016.8.05.0000; Mandado de Segurança nº 0009202-30.2016.8.05.0000. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8046396-44.2024.8.05.0000 , em que figuram como impetrante ANTÔNIO CARLOS PORTELA DA SILVA e impetrado o SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.